Tribunal: TJDFT
Processo: 0735931-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0735931-80.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO MY LIFE STYLE AGRAVADO: JOSE PAULO RODRIGUES 39829472191 D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CONDOMINIO MY LIFE STYLE contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras pela qual indeferido o pedido de aditamento da petição inicial, decisão nos seguintes termos: “Indefiro o pedido de aditamento da inicial, pois a possibilidade conferida ao autor se estende tão somente até a fase do saneamento do processo (art. 329, inciso II). No presente caso, a fase instrutória já restou inclusive concluída, com a produção de laudo pericial. Sem prejuízo, fica o autor intimado a informar se requer a desistência da ação, no prazo de 5 dias. Caso requeira o autor a desistência do feito, intime-se o réu para informar se concorda com o pedido no mesmo prazo. Não sendo este o intuito do demandante ou não aceito o pedido de desistência, venham os autos conclusos para julgamento.” – ID 246174791, autos de origem 0001858-21.2015.8.07.0018 Em suas razões, o agravante CONDOMÍNIO MY LIFE STYLE sustenta, em síntese, que “nas situações em que são mantidos o pedido e a causa de pedir, mas apenas e tão somente altera-se o polo passivo, como é o caso dos autos, não se aplica o artigo 329 do Código de Processo Civil, como feito no decisum agravado” e que “não há óbice à modificação do polo passivo mesmo após passada a fase de saneamento processual e sem a concordância do réu.” – ID 75532094, p. 20. Requer: “Diante de todo o arcabouço fático-probatório declinado, bem como dos fundamentos de direito e precedentes jurisprudenciais consagrados pela jurisprudência pátria, o agravante, respeitosamente, requer a Vossas Excelências: (i) Seja determinada a intimação da agravada, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil, por meio de publicação no Diário da Justiça dirigida à Defensoria Pública do Distrito Federal, para responder no prazo legal; (ii) Ao final, no mérito, seja dado integral provimento ao presente Agravo de Instrumento, a fim de que seja reformada em definitivo a r. decisão interlocutória, para acolher o aditamento à petição inicial, que visa a modificação do polo passivo – com a manutenção do pedido e da causa de pedir – e redirecionamento da ação judicial. Pede deferimento.” – ID 75532094, pp. 25/26 Preparo regular (ID 75559100). É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do CPC traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento. “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Consoante relatado, a agravante insurge-se contra a decisão interlocutória pela qual indeferido o pedido de aditamento da inicial. Decisão que, à vista das hipóteses de cabimento de recurso previstas no art. 1.015, CPC, não é passível de ser atacada via agravo de instrumento. Embora até a mitigação do caráter taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil conferida pela jurisprudência, mais especificamente, pelo Superior Tribunal de Justiça, admissibilidade de interposição de agravo de instrumento em relação a decisões não expressamente previstas no referido art. 1.015, CPC deve se restringir àquelas hipóteses em relação às quais se possa extrair a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de eventual apelação dada a possibilidade de perecimento do direito vindicado pela parte recorrente. Tal interpretação restou sedimentada em sede de recursos repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp. 1704520/MT, consolidando o seguinte entendimento: “RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. ( ). 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação” (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018). E aditamento da inicial é matéria em relação à qual não há que se falar em “urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. Ante o exposto, não conheço do recurso nos termos do art. 932, III do CPC c/c art. 87, III do RITJDFT. Comunique-se. Intime-se. Brasília, 30 de agosto de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora